Tribunal: TJMT
Processo: 0002125-70.2015.8.11.0021
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Ausência de inércia injustificada do exequente. Inexistência de decisão formal de suspensão da execução. Irretroatividade da lei no 14.195/2021. Diligências executivas contínuas. Termo inicial da prescrição. Reforma da sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a inércia injustificada do exequente apta ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da redação original do art. 921 do CPC/2015; e (ii) saber se a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921, § 4o, do CPC possui incidência retroativa sobre atos processuais praticados anteriormente à sua vigência.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, sob a sistemática originária do art. 921 do CPC/2015, exige a conjugação de dois pressupostos: decisão formal de suspensão da execução e inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva.
4. No caso concreto, não houve decisão formal de suspensão da execução, tampouco paralisação imputável ao credor, que promoveu sucessivas diligências voltadas à satisfação do crédito, mediante pedidos de citação, penhora, pesquisas patrimoniais e prosseguimento da execução.
5. A demora superior a três anos entre o requerimento de bloqueio de ativos financeiros e seu efetivo deferimento decorreu da morosidade da máquina judiciária, circunstância que afasta a incidência da prescrição intercorrente, à luz da Súmula no 106/STJ.
6. A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921, § 4o, do CPC não possui aplicação retroativa aos processos cuja dinâmica suspensiva se iniciou sob a vigência da redação anterior, em observância ao princípio tempus regit actum e à preservação das situações processuais consolidadas.
7. Ainda que se admitisse a incidência imediata da nova disciplina legal, o prazo prescricional não estaria consumado, pois a primeira tentativa efetiva de constrição patrimonial ocorrida sob a égide da Lei no 14.195/2021 deu-se apenas em 23/02/2023, iniciando-se, a partir daí, o prazo de suspensão anual previsto no art. 921, § 1o, do CPC, seguido do prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.
8. A simples inexistência momentânea de bens penhoráveis ou a frustração de diligências constritivas não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente quando evidenciada atuação diligente e contínua do exequente.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A configuração da prescrição intercorrente, sob a redação originária do art. 921 do CPC/2015, exige decisão formal de suspensão da execução e demonstração inequívoca de inércia injustificada do exequente. 2. A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921, § 4o, do CPC não se aplica retroativamente às execuções cuja dinâmica suspensiva teve início sob a vigência da redação anterior. 3. A realização de diligências executivas contínuas pelo credor afasta a caracterização da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II, 921, §§ 1o, 2o e 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.090.768/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.09.2024; TJMT, ED na Apelação Cível no 0008034-72.2011.8.11.0041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; Súmula no 106/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002125-70.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GERALDO ERVINO WEBER - CPF: 344.430.611-34 (APELADO), EDELMAR OLIVIO WEBER - CPF: 394.742.590-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Ausência de inércia injustificada do exequente. Inexistência de decisão formal de suspensão da execução. Irretroatividade da lei no 14.195/2021. Diligências executivas contínuas. Termo inicial da prescrição. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a inércia injustificada do exequente apta ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da redação original do art. 921 do CPC/2015; e (
ii
) saber se a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921, § 4o, do CPC possui incidência retroativa sobre atos processuais praticados anteriormente à sua vigência.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente, sob a sistemática originária do art. 921 do CPC/2015, exige a conjugação de dois pressupostos: decisão formal de suspensão da execução e inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva.

4. No caso concreto, não houve decisão formal de suspensão da execução, tampouco paralisação imputável ao credor, que promoveu sucessivas diligências voltadas à satisfação do crédito, mediante pedidos de citação, penhora, pesquisas patrimoniais e prosseguimento da execução.

5. A demora superior a três anos entre o requerimento de bloqueio de ativos financeiros e seu efetivo deferimento decorreu da morosidade da máquina judiciária, circunstância que afasta a incidência da prescrição intercorrente, à luz da Súmula no 106/STJ.

6. A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921, § 4o, do CPC não possui aplicação retroativa aos processos cuja dinâmica suspensiva se iniciou sob a vigência da redação anterior, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
e à preservação das situações processuais consolidadas.

7. Ainda que se admitisse a incidência imediata da nova disciplina legal, o prazo prescricional não estaria consumado, pois a primeira tentativa efetiva de constrição patrimonial ocorrida sob a égide da Lei no 14.195/2021 deu-se apenas em 23/02/2023, iniciando-se, a partir daí, o prazo de suspensão anual previsto no art. 921, § 1o, do CPC, seguido do prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.

8. A simples inexistência momentânea de bens penhoráveis ou a frustração de diligências constritivas não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente quando evidenciada atuação diligente e contínua do exequente.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A configuração da prescrição intercorrente, sob a redação originária do art. 921 do CPC/2015, exige decisão formal de suspensão da execução e demonstração inequívoca de inércia injustificada do exequente. 2. A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921, § 4o, do CPC não se aplica retroativamente às execuções cuja dinâmica suspensiva teve início sob a vigência da redação anterior. 3. A realização de diligências executivas contínuas pelo credor afasta a caracterização da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 14, 487, II, 921, §§ 1o, 2o e 4o, e 924, V; CC,
arts
. 206, § 5o, I, e 206-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 2.090.768/PR,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.09.2024; TJMT, ED na Apelação Cível no 0008034-72.2011.8.11.0041, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; Súmula no 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
a
Vara
Cível

da Comarca de
Água Bora
/MT,
n
os
autos do cumprimento de sentença no
0002125-70.2015.8.11.0021
,

movido contra
GERALDO ERVINO WEBER e EDELMAR OLIVIO WEBER
, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

Na sentença proferida, o juízo
a quo
entendeu que, após a primeira tentativa infrutífera de penhora em
03/06/2019
e o decurso do prazo de suspensão automática de um ano, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, que se teria consumado em
03/06/2025
, considerando que, no entender d
o Magistrado
, as diligências subsequentes promovidas pelo exequente não teriam sido aptas a interromper o curso da prescrição
(ID
363841136
)
.

Em suas razões recursais
(ID
363841138
)
,
o Apelante
sustenta, em apertada síntese: (i) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, considerando a extrema morosidade na prática dos atos judiciais, mormente o lapso superior a 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias entre o requerimento de bloqueio de numerários, formulado em 03/06/2019, e o respectivo deferimento, ocorrido somente em 23/02/2023; (
ii
) a inexistência de inércia processual injustificada, tendo em vista que o credor sempre atendeu de pronto a todos os atos e intimações; e (
iii
) a manutenção da diligência executiva durante todo o trâmite do feito, mediante reiterados pedidos de citação, penhora, avaliação e pesquisa patrimonial pelos sistemas
Bacenjud
/
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito executivo.

Intimados, as partes não apresentaram
contrarrazõess
(ID 363841139).

Preparo recursal recolhido (ID 364003893).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

Conforme já exposto, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário n. B40730809, emitida em 23/04/2014, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se, no caso concreto, restou configurada a inércia injustificada do exequente apta a deflagrar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerada a disciplina do art. 921 do Código de Processo Civil tanto em sua redação original quanto na redação posterior à Lei no 14.195/2021.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente verifica-se quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, sempre condicionada à demonstração inequívoca da inércia da parte credora.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923. Nos termos do art. 921, III, e § 1o, a execução deverá ser suspensa quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição pelo prazo de 1 (um) ano. Decorrido tal prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, § 2o).

O § 4o do art. 921, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução, exigindo, ainda, a inércia do credor para sua configuração.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do § 4o do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano. A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou a não localização do executado (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 16. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, § 4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição se tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 2090768-PR
, que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/
2015.
NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
.3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos
arts
. 921 a
923.

4.
De acordo com o art. 921, inciso III e § 1o do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do
art
. 921, § 4o, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal.

7. A partir da entrada em vigor da Lei
n.
14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei
n.
14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução
.

[...]
(STJ
–
REsp

2090768
-
PR
,
Rela
. Mina.
Nancy Andrighi,
Terceira
Turma
, j
: 12/11/2024
).

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI No 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. OMISSÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] III. Razões de decidir

3.
A aplicação da lei processual no tempo rege-se pelo princípio tempus
regit

actum
, que veda a retroatividade da norma para atingir situações jurídicas já consolidadas, como a suspensão da execução deferida sob a vigência da redação original do artigo 921 do Código de Processo Civil. A segurança jurídica e a proteção da confiança legítima impõem que o termo inicial da prescrição intercorrente observe o regime vigente ao tempo do ato que determinou a suspensão.

4. O marco inicial do prazo prescricional, no caso, corresponde ao término do período de um ano de suspensão formalmente concedido, e não à data da primeira diligência infrutífera. Verificado que a exequente promoveu atos processuais úteis antes do exaurimento do prazo quinquenal contado a partir do termo correto, afasta-se a ocorrência da prescrição.

[...] IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração acolhido, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação, cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 ao artigo 921 do Código de Processo Civil, que estabelece o termo inicial da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos processos em que a suspensão da execução foi deferida sob a vigência da redação original do referido dispositivo, em respeito ao ato jurídico processual perfeito.
2. Afastada a prescrição intercorrente, impõe-se a análise dos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de reconhecimento de sucessão empresarial, sob pena de negativa de prestação jurisdicional."
[...]
(TJMT - 0008034-72.2011.8.11.0041, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026)

No caso dos autos, não há decisão formal suspendendo a execução com base na redação original do CPC.
Ao contrário, verifica-se que, ao longo de toda a tramitação do feito, foram promovidas diligências executivas reiteradas pelo exequente, conforme se extrai da linha temporal abaixo, expressamente reconhecida nos autos:

• Ação distribuída em 03/06/2015;

• Primeira tentativa de citação em 16/12/2015;

• Sucessivos requerimentos de citação, indicação de novos endereços e pedidos de citação por hora certa entre 2016 e 2018;

• Citação do executado EDELMAR em 16/05/2018 e do executado GERALDO em 03/09/2018;

• Pedido de penhora e avaliação dos bens dados em garantia em 18/10/2018;

• Expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção em 13/02/2019;

• Requerimento de pesquisa via
Bacenjud
em 03/06/2019;

• Petição requerendo o prosseguimento do feito em 04/08/2021;

• Deferimento do pedido de penhora via
Sisbajud
somente em 23/02/2023;

• Requerimento de expedição de ofício ao Detran em 06/03/2023;

• Recolhimento das custas de pesquisa via sistemas em 14/07/2023.

Esse conjunto de providências evidencia que o Apelante atuou de forma diligente, persistente e coerente com o estado do processo, não se podendo lhe imputar inércia injustificada.

Nesse passo, sob a redação original do art. 921 do CPC/2015 — aplicável
ratione
temporis
aos atos praticados antes da Lei no 14.195/2021 —, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois ausentes os pressupostos cumulativos que a configuram, especialmente a decisão formal de suspensão da execução e a posterior inércia do credor por prazo superior ao prescricional.

DO TERMO INICIAL À LUZ DA LEI No 14.195/2021 E A PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA OCORRIDA EM 16/02/2022

Ainda que se admita, por hipótese argumentativa, a aplicação imediata da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC/2015 aos atos processuais praticados após a vigência da Lei no 14.195/2021, a conclusão não é distinta.

Conforme expressamente reconhece o STJ, os novos marcos temporais incidem somente a partir da publicação da lei. Logo, o termo inicial do prazo prescricional, sob a sistemática vigente, deve ser fixado a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis verificada já sob a égide do novo regime.

No caso em apreço, a primeira efetiva tentativa de constrição patrimonial ocorrida na vigência da Lei no 14.195/2021 deu-se com o deferimento do pedido de penhora via
Sisbajud
em 23/02/2023, marco a partir do qual se iniciaria, sob a nova disciplina, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC, com posterior fluência do prazo prescriciona
l (ID 363841101)
.

Tratando-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, observado o disposto no art. 206-A do mesmo diploma, segundo o qual a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão originária.

Logo, somando-se ao termo inicial de 23/02/2023 o prazo de suspensão de 1 (um) ano (até 23/02/2024) e, na sequência, o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC), o termo final somente se verificaria em 23/02/2029.

É evidente, pois, que, quando da prolação da sentença ora recorrida sequer havia decorrido o prazo prescricional sob a nova sistemática legal, sendo, portanto, prematuro e juridicamente insustentável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

DA AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE

Para além das considerações acima, é de rigor consignar que, sob a redação do CPC anterior à Lei no 14.195/2021, a configuração da prescrição intercorrente exigia, como pressuposto indispensável, a demonstração inequívoca de inércia injustificada do credor, somada à sua prévia ciência específica acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição.

Posto isso, a leitura atenta do histórico processual revela a inexistência de paralisação do feito por culpa do Apelante. Ao contrário, sempre que instado, o credor apresentou manifestações tempestivas, formulou requerimentos voltados à efetiva satisfação do crédito e atendeu com presteza às determinações judiciais.

A simples frustração de diligências constritivas ou a inexistência momentânea de bens penhoráveis não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente quando o credor demonstra diligência contínua e busca, em sucessivos requerimentos, novas medidas executivas. Em sentido oposto, exigir do exequente não apenas o impulso regular, mas também a obtenção de resultados positivos a cada diligência — sob pena de extinção do feito — equivaleria a transferir-lhe o ônus pelo insucesso temporário da execução, invertendo-se indevidamente os papéis no processo executivo.

Tal entendimento encontra firme respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. E
sta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes.
[...] STJ -
AgInt
no REsp: 2141070
-
MT
, Rel. Min.
Raul Araújo,
Quarta Turma, j.
09/09/2024
)

Diante desse cenário, mostra-se manifestamente equivocada a conclusão alcançada na sentença recorrida
.

Sob esse contexto, a sentença recorrida deve ser reformada, para que se afaste o reconhecimento da prescrição intercorrente e se determine o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto,
para reformar integralmente a sentença vergastada, que extinguiu
a execução de título extrajudicial
com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo, com a retomada dos atos voltados à satisfação do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026